Tribunal: TJMT
Processo: 1002087-05.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002087-05.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), IVO DOS SANTOS TORRES - CPF: 177.229.181-15 (APELADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT
– REGISTRO TARDIO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - NEXO DE CAUSALIDADE CORROBORADO POR DOCUMENTOS MÉDICOS - DEVER DE INDENIZAR MANTIDO - PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA E INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO -
RECURSO DESPROVIDO.

Não pode ser considerado tardio o boletim de ocorrência lavrado no dia seguinte ao acidente que vitimou pessoa encaminhada a tratamento hospitalar.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há que se falar em sucumbência mínima, ainda que o valor da indenização por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a Seguradora arque integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios.

Diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios, quando a condenação é de pequena monta (R$ 1.687,50), o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.o, artigo 85, do CPC, razão pela qual é imperioso manter a fixação dos honorários advocatícios tal como consta na sentença vergastada R$ 1.000,00).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1002087-05.2020.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
movida por
IVO DOS SANTOS TORRES
, julgou procedentes os pedidos e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização securitária.

O Juiz sentenciante, além disso, condenou a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Inconformada, a Seguradora defende que o Boletim de Ocorrência foi confeccionado dias após o acidente, inexistindo, assim, comprovação do nexo causal entre a lesão apontada e o acidente noticiado.

No mais, insurge-se a respeito da verba honorária ao argumento de que o Recorrido decaiu em maior parte de seus pedidos e, por isso, deve arcar com a integralidade do ônus sucumbencial.

Aduz que os honorários advocatícios são exorbitantes para o caso em tela, motivo pelo qual devem ser reduzidos para 10% do valor da condenação e estipulados conforme regra geral disposta no § 2.o, do artigo 85, do CPC.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma do
decisum
nesses pontos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 105343987.

Eis o relato necessário.

Cuiabá, 23 de outubro de 2021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021